Tribunal: TJSP
Processo: 2003907-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública. Pretensão à antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos de eventual processo administrativo, bem como para que a agravada abstenha-se de descontar os períodos de licença saúde negada. Inadmissibilidade. Presunção "juris tantum" de legitimidade e legalidade do ato administrativo de indeferimento das licenças-saúde não elidida pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública. Pretensão à antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos de eventual processo administrativo, bem como para que a agravada abstenha-se de descontar os períodos de licença saúde negada. Inadmissibilidade. Presunção "juris tantum" de legitimidade e legalidade do ato administrativo de indeferimento das licenças-saúde não elidida pela demandante. Não caracterização da tutela de urgência pretendida. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000364716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003907-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MIRNA
SUSANA LOPES CICERI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, Dr Leonel Costa, que declarará.
Ficou designado para o acórdão o Dr Antonio Celso Faria., de conformidade com o voto
do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA, vencedor,
LEONEL COSTA, vencido e BANDEIRA LINS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACF no10.869/2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2003907-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
MIRNA SUSANA LOPES
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública. Pretensão
à antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos de
eventual processo administrativo, bem como para que a
agravada abstenha-se de descontar os períodos de licença saúde
negada. Inadmissibilidade. Presunção “juris tantum” de
legitimidade
e
legalidade
do
ato
administrativo
de
indeferimento das licenças-saúde não elidida pela demandante.
Não caracterização da tutela de urgência pretendida.
Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E.
TJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se, em origem, de ação ordinária ajuizada por
Mirna Susana Lopes Ciceri em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, objetivando a manutenção do pagamento de seus vencimentos e que
seja impedida a instauração de qualquer procedimento administrativo por
abandono de cargo ou frequência irregular. Narra a autora ser Professora
de Educação Básica II e ter sido diagnosticada com “CID 10: F 33.2
Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas
psicóticos”. Alega ter tido período de licença saúde negado pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, estando
pendente de regularização o período de 11/06/2019 a 11/07/2019.
A decisão de fl. 39/40 dos autos de origem indeferiu o
pedido de tutela provisória de urgência.
Contra essa decisão insurge-se a agravante (fls. 01/16).
Repete, em suma, os fundamentos da inicial. Alega ter
usufruído das licenças para tratamento de saúde de acordo com o parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do médico responsável pelo seu tratamento de saúde, não podendo sofrer
as consequências legais do indeferimento das licenças. Sustenta estarem
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Colaciona
jurisprudência a seu favor. Afirma que o Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado ampara sua pretensão.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o
provimento do recurso a fim de que seja deferia a tutela antecipada de
urgência.
A decisão de fls. 18/19 indeferiu o efeito ativo.
Contraminuta a fls. 23/28.
É o relatório do necessário.
Pretende a agravante a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência. Busca a antecipação da tutela
recursal a fim de suspender os efeitos de eventual processo administrativo,
bem como para que a agravada abstenha-se de descontar os períodos de
licença saúde negada.
Alega, em síntese, que necessita da licença médica e
que seus vencimentos são verbas de caráter alimentar, das quais necessita
para sua sobrevivência e continuidade do tratamento.
Vale ressaltar, inicialmente, que neste recurso cabe tão
somente analisar os pressupostos necessários para a concessão ou não da
antecipação da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, que assim preceitua:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”
De acordo com Nelson Nery Junior e Rosa Maria De
Andrade Nery, quanto aos requisitos para a concessão da tutela de
urgência:
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
'periculum in mora'. Duas situações distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus
boni iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson e
de ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de processo civil comentado
16a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016. p. 930 e 931) negritos no original.
Como bem anotou o julgador “a quo” na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
guerreada, a autora admite a realização de prova pericial.
Passou por perícia oficial não se constatando a
enfermidade alegada. Assim, deve-se presumir a legalidade e legitimidade
do ato administrativo, uma vez que o “fumus boni iuris” está em favor da
Fazenda e não em favor da agravante.
O ato administrativo de indeferimento das licenças-
saúde do agravante se cerca de presunção “juris tantum” de legitimidade,
decorrente do princípio da legalidade.
No entanto, ao menos nesta análise perfunctória, e no
presente momento processual, o agravante não trouxe aos autos prova em
contrário, que abalasse a presunção de legitimidade do ato aqui debatido.
Assim, diante dos elementos constantes dos autos,
não é possível a verificação da probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual fica mantida a r.
decisão que indeferiu a antecipação da tutela provisória de urgência.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 8a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, no qual a agravante
buscava a abstenção por parte da Administração da consignação de faltas
injustificadas em razão do indeferimento de licenças médicas. Ausência
dos requisitos legais. Presunção de legalidade e legitimidade do ato
administrativo.
Indeferimento
fundando
em
inspeção
oficial.
Impossibilidade, em sede de agravo, de se admitir que sobre ela
prepondere o atestado fornecido por médico particular. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido1
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Desembargador Designado
1 Agravo de Instrumento no 2089219-97.2017.8.26.0000, Relator: Des. Bandeira Lins, Comarca: São
Paulo, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do julgamento: 26/06/2017 e
Data de registro: 26/06/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003907-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Mirna Susana Lopes Ciceri
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2003907-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
MIRNA SUSANA LOPES
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32704
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA
TUTELA DE
URGÊNCIA INDEFERIMENTO Pretensão objetivando a suspensão
de efeitos de eventual processo administrativo, bem como de
descontos nos vencimentos, em razão do indeferimento de licença-
saúde Tutela antecipada deferida Requisitos da probabilidade do
direito alegado e do perigo de dano configurados
Decisão
reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de ação ordinária ajuizada por Mirna Susana Lopes
Ciceri em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a
manutenção do pagamento de seus vencimentos e que seja impedida a instauração
de qualquer procedimento administrativo por abandono de cargo ou frequência
irregular. Narra a autora ser Professora de Educação Básica II e ter sido
diagnosticada com “CID 10: F 33.2 Transtorno depressivo recorrente, episódio
atual grave sem sintomas psicóticos”. Alega ter tido período de licença saúde
negado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pendente de regularização o período de 11/06/2019 a 11/07/2019.
A decisão de fl. 39/40 dos autos de origem indeferiu o pedido de tutela
provisória de urgência.
Contra essa decisão insurge-se a agravante (fls. 01/16).
Repete, em suma, os fundamentos da inicial. Alega ter usufruído das licenças
para tratamento de saúde de acordo com o parecer do médico responsável pelo seu
tratamento de saúde, não podendo sofrer as consequências legais do indeferimento
das licenças. Sustenta estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colaciona jurisprudência a seu favor. Afirma que o Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado ampara sua pretensão.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso a fim
de que seja deferia a tutela antecipada de urgência.
A decisão de fls. 18/19 desta Relatoria indeferiu o efeito ativo.
Contraminuta a fls. 23/28.
É o relatório do necessário.
Voto.
Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela
de urgência. Busca a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos de
eventual processo administrativo, bem como para que a agravada abstenha-se de
descontar os períodos de licença saúde negada.
Alega, em síntese, que necessita da licença médica e que seus vencimentos
são verbas de caráter alimentar, das quais necessita para sua sobrevivência e
continuidade do tratamento.
Verifica-se que o presente agravo limita-se à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da medida, vedado o exame da matéria de fundo
da ação originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É sabido que a antecipação da tutela, nos termos 300 do Novo Código de
Processo Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como se vê, antecipação de tutela exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos
probatórios seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier
Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo
Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A
probabilidade
do
direito
a
ser
provisoriamente
satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência
desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça
do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há “elementos que
evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e
quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento
da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
No caso dos autos, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores do
provimento judicial requerido pelo autor.
No tocante à probabilidade do direito, esta se verifica da análise dos vários
atestados médicos apresentados recomendando ao Agravante seu afastamento do
trabalho nos períodos especificados (fls. 36/38 dos autos principais).
Por sua vez, também se vislumbra a presença do receio de dano porquanto a
anotação de toda a frequência em aberto como faltas injustificadas ensejaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto em sua folha de pagamento, que possui natureza alimentar, abrindo,
ainda, a possibilidade da instauração de processo administrativo disciplinar.
Nesta linha:
“Servidora Pública. Professora de Educação Básica. Pretensão ao
reconhecimento
de
direito
à
licença-saúde
indeferida
pela
Administração. Decisão agravada que indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela visando a impedir que a
Administração proceda aos descontos referentes ao período de
afastamento
em
discussão.
Presença
dos
requisitos
legais
pertinentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.”
(Agravo de Instrumento no 2142892-73.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 10.8.15, v.u.)
Ressalte-se, ainda, não haver perigo de irreversibilidade da medida, uma vez
que reconhecida eventual legalidade do ato administrativo ao final da presente ação
ordinária, a Administração poderá reaver o indébito pelos meios cabíveis.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, para que a Fazenda
Estadual se abstenha de efetuar descontos e impor à Autora punições decorrentes
das ausências referentes ao período discutido na ação ordinária de fundo.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA 10AD0894
7
10
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10AE0F23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2003907-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.